Tribunal: TJPA
Processo: 0808476-95.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808476-95.2021.8.14.0000

AUTOR: SERRA NOVA MINERACAO S/A

PROCURADOR: SERGIO RIBEIRO HORTMANN

REU: ITAMAR GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação rescisória fundada nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu. A ação rescisória buscava desconstituir acórdão proferido no processo nº 0000403-40.2012.8.14.0112, oriundo da Comarca de Jacareacanga/PA, sob alegação de que a decisão rescindenda teria se baseado em documentos supostamente falsificados relativos a contrato de promessa de compra e venda de direitos possessórios, dominiais e minerários sobre área de aproximadamente 9.065,64 hectares, pactuada pelo valor de US$ 4.000.000,00, com pagamentos parciais alegados de R$ 688.470,00. Após o recebimento da inicial e determinação de citação do requerido, a autora foi intimada para promover diligências voltadas à realização do ato citatório, sob pena de extinção do feito, permanecendo inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu, decorrente da inércia da parte autora após intimação para promover diligências necessárias, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual e para o desenvolvimento regular do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, conforme estabelece o art. 240, §2º, do CPC.

A ausência de citação válida, aliada à inércia da parte autora após intimação para promover as diligências necessárias, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese não se confunde com abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual não se exige a intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo, sendo suficiente a intimação do patrono constituído nos autos.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais indispensáveis à formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia da parte autora em promover diligências necessárias após regular intimação, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 240, §2º, 256, 485, III, IV e §1º, 966, VI e VII, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1045443-03.2019.8.26.0224, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 0481036-08.2023.8.04.0001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2024; TJ-DF, Apelação nº 0703307-11.2021.8.07.0002, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Ação Rescisória nº 0808476-95.2021.8.14.0000
;
Agravante:
Serra Nova Mineração S/A;
Agravado:
Itamar Gomes Silva.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Serra Nova Mineração S/A
em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da
Ação Rescisória nº 0808476-95.2021.8.14.0000
, a qual
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao ID 31588491, consignou que a presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido nos autos do processo nº 0000403-40.2012.8.14.0112, oriundo da Comarca de Jacareacanga/PA, no qual a parte autora sustenta a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica e a utilização de documentos supostamente falsificados pelo requerido em contrato de promessa de compra e venda de direitos possessórios, dominiais e minerários sobre imóvel com área aproximada de 9.065,64 hectares, localizado no Distrito de Jacareacanga, negócio que teria sido firmado pelo valor de US$ 4.000.000,00, com pagamentos parciais realizados pela autora no montante de R$ 688.470,00. Consta que a petição inicial foi recebida pela decisão de ID 17594171, a qual reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 966 do CPC, determinou a citação da parte ré, deferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou a realização de perícia técnica sobre os documentos impugnados como falsos. Posteriormente, sobreveio a decisão de ID 29876814, que determinou a intimação da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito e promover diligências para a citação do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Conforme certificado nos autos (ID 30615653), a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual foi reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de citação válida do réu, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Agravo Interno (ID 33702585), no qual sustenta, em síntese, que: (i) a ação rescisória foi proposta com base nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC, visando rescindir acórdão que teria sido proferido com base em documentos falsificados referentes a contrato de promessa de compra e venda de direitos possessórios, dominiais e minerários em área situada no Município de Jacareacanga/PA; (ii) a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer suposta inércia da agravante quanto à promoção da citação do requerido, uma vez que teria sido formulado pedido de citação por meio do aplicativo WhatsApp, o qual foi expressamente deferido por decisão judicial; (iii) não houve comprovação nos autos de que a diligência de citação via WhatsApp tenha sido efetivamente realizada ou frustrada, circunstância que afastaria a conclusão de inércia processual; (iv) a extinção do processo teria violado o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, bem como o dever de cooperação processual; (v) a decisão agravada também afrontaria os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que a parte autora não teria sido devidamente esclarecida acerca da situação da tentativa de citação; (vi) a dificuldade objetiva de localização do agravado, residente em região de difícil acesso na Amazônia, justificaria a adoção de meios alternativos de citação, inclusive a citação por edital, prevista no art. 256 do CPC; (vii) sustenta, ainda, que a extinção do processo seria desproporcional diante da gravidade dos fatos discutidos na ação rescisória, que envolve alegação de falsificação documental em negócio jurídico de elevado valor econômico; (viii) defende, por fim, a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, à luz do art. 485, §1º, do CPC, e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado competente, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da ação rescisória, inclusive com a reabertura de prazo para promoção da citação do requerido por meios alternativos e a realização da perícia previamente deferida, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual
conheço do Agravo Interno
.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, deve ser mantida, diante da alegada inércia da parte autora em promover a citação do réu, mesmo após determinação judicial para tanto.

Nos autos originários, verifica-se que a ação rescisória foi proposta por Serra Nova Mineração S/A, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição de acórdão proferido no processo nº 0000403-40.2012.8.14.0112, oriundo da Comarca de Jacareacanga/PA, sob o argumento de que a decisão rescindenda teria sido proferida com base em documentos supostamente falsificados relacionados a contrato de promessa de compra e venda de direitos possessórios, dominiais e minerários sobre área aproximada de 9.065,64 hectares, ajustada pelo valor de US$ 4.000.000,00, tendo a autora afirmado ter realizado pagamentos parciais no montante de R$ 688.470,00.

Conforme consta do caderno processual, a petição inicial foi recebida pela decisão de ID 17594171, que reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 966 do CPC, determinando a citação do requerido, o deferimento da gratuidade da justiça e a realização de prova pericial acerca da alegada falsidade documental.

Posteriormente, diante da ausência de formação da relação processual, foi proferida a decisão de ID 29876814,
por meio da qual a parte autora foi expressamente intimada a promover diligências necessárias à citação do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito
. Ainda assim, conforme certificado nos autos (ID 30615653),
a parte autora permaneceu inerte
, não tendo adotado qualquer providência apta a viabilizar a citação da parte ré.

Diante desse contexto processual, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de citação válida do requerido, e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve inércia processual, alegando ter requerido a citação do réu por meio do aplicativo WhatsApp, pedido que teria sido deferido pelo juízo, bem como argumenta que a decisão agravada violaria os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da cooperação processual.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação válida constitui pressuposto essencial para a constituição da relação jurídica processual, sendo imprescindível para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.
§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que
compete à parte autora diligenciar ativamente para viabilizar a citação do réu
, adotando as medidas necessárias ao regular desenvolvimento do processo.

A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, configurando
verdadeiro óbice ao desenvolvimento regular do processo
, circunstância que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso concreto, observa-se que a parte autora
foi expressamente intimada para promover diligências voltadas à citação do requerido
, sendo advertida, inclusive, da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia. Ainda assim,
não houve manifestação capaz de atender à determinação judicial
, circunstância que evidencia o descumprimento da ordem judicial proferida.

Cumpre registrar que a hipótese dos autos não se confunde com abandono da causa, previsto no art. 485, inciso III, do CPC. Trata-se, em verdade, de descumprimento de ordem judicial voltada à viabilização da citação, o que caracteriza ausência de pressuposto processual essencial.

Por essa razão, não se exige a intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo, sendo suficiente a intimação do patrono constituído nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

PROCESSO – Extinção – Passa-se a adotar a orientação no sentido de que a inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa - Manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, com observação de que fica alterado o dispositivo da r. sentença recorrida, para o de julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art . 485, IV, do CPC/2015, uma vez que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, ante a inércia da parte autora em promover diligências necessárias para citação da parte ré litisconsorte passiva necessária - Falta de citação de litisconsorte passivo necessário, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resulta na extinção do feito, com fulcro no disposto no art. 485, IV, do CPC. RECURSO - Não conhecimento do pedido formulado pela parte apelada, na resposta da apelação, objetivando a "condenação da Requerente em custas processuais e honorários de sucumbência" - Inexistindo recurso da parte ré contra a r. sentença, o pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r . ato monocrático, não pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do CPC/2015 . Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10454430320198260224 Guarulhos, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de citação da parte ré e na inércia da parte autora em promover as diligências necessárias, mesmo após intimação para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por inércia da parte autora configura causa para extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) verificar se é exigida intimação pessoal da parte autora para extinção do processo nessa hipótese . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) . 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 5 . A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015. 6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono (art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido . Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo à parte autora viabilizá-la no prazo legal. 2 . A extinção do processo por ausência de citação não exige intimação pessoal da parte autora, salvo nas hipóteses de abandono previstas no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

(TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ementa: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL . AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 2. A extinção fundamentada no inciso IV do art . 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1º do referido dispositivo legal. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07033071120218070002 1942011, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 05/11/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Do mesmo modo, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que o dever de impulsionar o feito, no tocante à viabilização da citação, recai primordialmente sobre o autor da demanda, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade por providências que incumbem à parte interessada.

Quanto às alegações de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cumpre esclarecer que tal diretriz processual não possui caráter absoluto, não podendo servir de fundamento para afastar exigências processuais indispensáveis à formação válida da relação processual.

A inexistência de citação válida do réu impede o desenvolvimento regular do processo, circunstância que torna inviável qualquer apreciação do mérito da demanda.

No que concerne à alegação de dificuldade de localização do requerido, bem como à possibilidade de utilização de meios alternativos de citação, tais argumentos
não afastam o fato de que a parte autora permaneceu inerte após intimação expressa para adotar providências concretas voltadas à realização da citação
, não tendo sequer indicado novas diligências ou requerido formalmente a adoção de modalidades alternativas de citação no prazo assinalado.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a aplicar corretamente as disposições legais pertinentes à matéria, reconhecendo a inexistência de pressuposto processual indispensável ao prosseguimento da ação.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão monocrática proferida, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 27/03/2026